Tribunal: TJDFT
Processo: 0752997-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SISTEMA SNIPER. FASE DE IMPLEMENTAÇÃO NA SERVENTIA ORIGINÁRIA. DILIGÊNCIAS ANTERIORES EM OUTROS SISTEMAS. DEFERIDAS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente em face de decisão interlocutória de origem que indeferiu o pedido para realização de pesquisa Sniper.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na reforma da decisão que indeferiu o pedido de realização de pesquisa na plataforma Sniper, trazendo como pano de fundo a possibilidade de realização dessa diligência, como forma de satisfação do crédito perseguido na origem.
III. Razões de decidir
3. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER - é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores e magistrados de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ).
3.1. A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o referido sistema destaca os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente.
3.2. Embora o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER tenha sido disponibilizado pelo CNJ a este Tribunal, ainda está em fase de implementação, e seu banco de dados, na origem, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos.
3.4. O exequente tem o ônus de empreender a busca pessoal sobre o patrimônio do executado, podendo acessar diversos mecanismos de pesquisa sem necessidade de se ultimar a intervenção judicial.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Não se admite o deferimento da pesquisa Sniper sem a devida justificativa, uma vez que a base de dados sigilosa desta plataforma não é mais abrangente do que as consultas a outros sistemas disponíveis, os quais já foram realizadas nos autos originários.”

Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1931582, 0728402-44.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024; Acórdão 1940684, 0736639-67.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024.